Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011032-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), VANESSA FERNANDES PONSO - CPF: 288.886.708-74 (AGRAVANTE), PRESCRED SERVICOS DE COBRANCA E RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ: 39.800.345/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA FERNANDES PONSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº 1004893-34.2021.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra
PRESCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA E RECURSOS HUMANOS LTDA
, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para compelir a ré a se abster de “
praticar qualquer ato cobrança até o final da demanda, em especial com a negativação de seus dados cadastrais em serviços de proteção ao crédito e protestos
”, pois, segundo o magistrado, “
não há nada que comprove de fato que o débito inexista
” e, depois, porque os fatos narrados na petição inicial só “
poderão ser esclarecidos com a regular instrução do feito
” (cf. Id. nº 56379391 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
desconhece o débito cobrado
” e que a ré/agravada se nega “
a fornecer qualquer documento sobre a origem dos valores perquiridos
”; sustenta que, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, o MM. Juiz “
aplicou entendimento contrário à legislação vigente, bem como o entendimento esposado por este egrégio Tribunal, eis que entendeu que a parte promovente, muito embora consumidora e hipossuficiente,
(...)
teria a obrigação de comprovar que o débito discutido não existiria, ou seja, exigiu-se que a autora produzisse prova diabólica
” (sic – cf. Id. nº 91778460 - pág. 3).

Argumenta que “
não há como provar, por exemplo, que alguém não deve
” e, por isso, nas ações declaratórias de inexistência de débito, “
ao autor caberia meramente provar que existiria um estado de incerteza (objetivo e não meramente subjetivo) que paira sobre o direito
”, o que ocorreu no caso, já que demonstrada a negativa de fornecimento de informações sobre a origem da dívida pela ré/agravada (sic – cf. Id. nº 91778460 - pág. 4/6).

Discorre, no mais, sobre a presença do risco de dano grave e sobre a reversibilidade da medida antecipatória, e, sob esses fundamentos, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de antecipação da tutela, determinando-se à ré que “
se abstenha de praticar qualquer ato cobrança à autora até o final da demanda, em especial com a negativação de seus dados cadastrais em serviços de proteção ao crédito e protestos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 91778460 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 93773995 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 126944666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual/recursal de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição, e, sendo assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº 93773995, reafirmo que,
nos casos de ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005107-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Ora, em exame inicial, antes da formação do contraditório, é evidente que os fundamentos autorais não se mostram suficientes ou convincentes a ponto de permitir juízo positivo quanto à
probabilidade do direito alegado, pois, com efeito,
a exposição postulatória está alicerçada exclusivamente na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial com a ré/agravada, ou seja, fundada na afirmação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, o que faz com que, neste momento, o único elemento que, por ora, serve de apoio à pretensão da autora são as suas próprias palavras, estas que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de total confiança e credibilidade por si só, sobretudo neste momento processual.

É certo que entre a autora e ré vigora relação consumerista, regulamentada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da parte em Juízo, logo, concedendo que o cenário incipiente estabelecido nos autos não denota a presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela (CPC, art. 300), sendo impossível presumir, a princípio, que a cobrança dos débitos questionados é injusta ou injustificada, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, n
ão diviso crítica ou censura a ser feita à conclusão da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022